Tribunal: TJDFT
Processo: 0746257-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746257-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0052672-69.2007.8.07.0001, que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0392846-83.2020.4.05.0000 em trâmite na Justiça Federal do estado de Alagoas. O recurso não veio acompanhado da guia de preparo recursal, vez que a parte agravante somente apresentou o comprovante de pagamento (ID. 20696801). O despacho de ID. 20827585 intimou a parte agravante para trazer aos autos a guia do preparo recursal sob pena de deserção. A parte não cumpriu a determinação a contento, haja vista que juntou outros documentos, porém a guia solicitada não está entre estes. É o relatório. D E C I D O. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei) Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária a devida intimação da parte recorrente para pagamento em dobro do preparo ou no caso para a juntada da guia. Contudo, explicita que não observada à medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Corroboram com o entendimento aqui delineado os seguintes julgados: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO RECOLHIDO APÓS O PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. 1. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo. Caso não o faça, mesmo após ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, o recurso será considerado deserto. 2. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial (art. 223, caput, do CPC). 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1178157, 07041100220188070001, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELO INTERPOSTO SEM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO DA PARTE. INÉRCIA. ART. 1.007, §4o, DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO. PRECLUSÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO ATO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o art. 1.007, caput e §4o, do CPC, o pagamento das custas do recurso deve ser demonstrado no momento de sua interposição, sob pena do pagamento dobrado das custas recursais. 2. Caso o recorrente, devidamente intimado e advertido, efetue o pagamento das custas processuais em momento posterior à propositura do recurso, estas devem ser recolhidas em dobro, sob pena de se frustrar o iter processual previsto na legislação e de afronta ao instituto da preclusão. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1174794, 00096210520178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA AUTORA RESTRITA À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. GRATUIDADE NÃO EXTENSIVA AO ADVOGADO. ART. 99, § 5o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CEB. CORTE IMOTIVADO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOR MORAL. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Em face de o recurso de Apelação da Autora versar exclusivamente sobre a verba honorária de sucumbência, a despeito de ser ela beneficiária da gratuidade da Justiça, incide na espécie o estatuído no art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil e, assim, tendo ela não atendido à determinação de recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, preparo em dobro, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção. 2 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Apelação Cível da Autora não conhecida. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. (Acórdão n.1163273, 07384647620168070016, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 24/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Regularmente intimado da necessidade de recolhimento do preparo, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, o recorrente quedou inerte, razão pela qual o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. 3. Não se vislumbra, nas razões do agravo interno, qualquer alusão a alterações fáticas ou jurídicas hábeis a ensejar a modificação do entendimento já explicitado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão n.1159140, 07174440620188070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso ora em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte agravante não observou o comando judicial, deixando transcorrer o prazo sem apresentação da guia do preparo recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2020 13:53:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador